Tribunal: TJDFT
Processo: 0736259-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS. SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE.
1. Os convênios do Judiciário, para a utilização de sistemas informatizados de dados (como o SisbaJud, RenaJud e InfoJud), foram estabelecidos como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções, sendo necessário, no entanto, para o deferimento da pesquisa, verificar, em cada caso, a sua razoabilidade e potencial de efetividade para a processo.
2. Tendo em vista a frustração de outras diligências- SisbaJud e RenaJud-, afigura-se adequada a diligência, por meio do sistema InfoJud, que objetiva a satisfação do crédito e a efetividade do processo de execução.
3. Recurso conhecido e provido.